Tribunal: TJSP
Processo: 2025405-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Matéria deduzida no recurso que já foi analisada e definida anteriormente em sede recursal – Impossibilidade de reedição do tema para nova apreciação, diante da preclusão sobre ele operada.

Agravo não conhecido.